Tribunal: TJPA
Processo: 0007390-70.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007390-70.2020.8.14.0061

APELANTE: MAURICIO OLIVEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. FURTO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA.

1. No âmbito dos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem peso significativo na avaliação da trama delitiva, especialmente em casos como o dos autos, em que não há dúvida sobre a consumação do crime de roubo, pois a ofendida relatou com firmeza que teve seu celular subtraído com grave ameaça exercida mediante emprego de arma branca, inexistindo espaço para absolvição por insuficiência probatória.

2. Ademais, descabe cogitar em erro de tipo quanto ao crime de furto, pois o contexto fático subjacente demonstra que o réu tinha plena consciência de que a coisa subtraída pertencia a outra pessoa, evidenciando os elementos intelectivo e volitivo do dolo. Além disso, o erro sobre o tipo legal resulta de uma falsa percepção da realidade, situação que não foi comprovada nos autos. Destarte, não há base para a absolvição por ausência de dolo, uma vez que a conduta do acusado é típica e antijurídica, conforme o artigo 155 do Código Penal, e não existem causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade.

DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PENA DE MULTA FIXADA EM DISSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO PARA PATAMAR PROPORCIONAL AO DA REPRIMENDA CORPÓREA.

3. A detração penal a que se refere o art. 387, §2º do CPP apenas será observada quando houver alteração do regime inicial de cumprimento da pena, para evitar usurpação da competência do juízo da execução penal. No caso em questão, o magistrado não realizou a detração devido à falta de informações sobre o tempo de prisão processual cumprido pelo sentenciado, o que deve ser avaliado pelo juízo da execução, conforme o artigo 66 da Lei n. 7.210/1984.

4. Constatada, no âmbito do efeito devolutivo amplo da apelação, a desproporcionalidade da pena de multa em relação à pena privativa de liberdade estabelecida em 6 anos e 4 meses de reclusão, impõe-se, diante da flagrante ilegalidade, o redimensionamento oficioso da pena pecuniária para 23 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, com manutenção do regime semiaberto e demais termos da sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 15 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto contra sentença que condenou o réu MAURICIO OLIVEIRA SILVA à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 100 de dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso VII, e art. 155,
caput,
do Código Penal, em concurso material (ID 10017490).

Em razões recursais, o apelante pugna pela absolvição por erro de tipo em relação ao crime de furto e por insuficiência probatória quanto ao delito de roubo, com pleito subsidiário de detração penal (ID 10017505).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 10017510), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 13805181).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória em relação ao
crime de roubo
, pois as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitiva, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A esse respeito, consigne-se que a vítima GLEICIANE CARDOSO LEITE, ouvida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou os fatos e apontou o acusado como autor do crime. Confira-se:

QUE lembra que os fatos ocorreram ou no dia 29 ou no dia 30 de outubro. QUE o acusado é seu cunhado. QUE saiu para trabalhar e quando retornou o acusado estava bebendo. [...] QUE estava na casa de sua mãe na ocasião em que o acusado pediu para que ela abrisse a porta. QUE ele falou que iria entrar. QUE abriram a porta. QUE ao adentrar o acusado lhe proferiu xingamentos. QUE na casa estava a vítima, sua irmã e seus filhos. QUE o acusado pedia dinheiro. QUE falava que não tinha dinheiro. QUE ele pediu o seu celular e o celular da sua irmã. QUE seu celular estava em sua casa, localizada no outro lado da rua. QUE mandou sua irmã buscar o celular. QUE o acusado proferia ameaças que se a vítima não buscasse o celular iria desferir golpes de faca nas costas delas. QUE entregaram o celular para o acusado temendo que ele fizesse algo contra elas. QUE o acusado foi embora na posse do celular. QUE na hora que o acusado saiu da casa passou uma viatura policial. QUE ele disse para as vítimas não falarem nada, pois, se falasse seria pior. [...] QUE para subtrair o celular o acusado lhe ameaçou na residência de sua mãe. QUE o modelo de seu celular era um J4. QUE não recuperou seu celular. [...] QUE entregou o celular imediatamente para o acusado. QUE o acusado ameaçava que iria dar um golpe de faca em sua irmã Camila. QUE ele batia a ponta da faca em sua coxa. QUE sua coxa ficou roxa. QUE no momento que ele foi subtrair seu celular ele proferiu que se sua irmã Camila não trouxesse o celular ele iria desferir um golpe de faca no meio da costa dela. QUE a ameaça se deu no contexto do furto do celular [...]

No mesmo sentido foram as declarações de CAMILA CARDOSO FERNANDES, conforme trechos transcritos a seguir:

QUE o acusado adentrou a residência em que estavam de posse de uma faca, exigindo dinheiro. QUE se não dessem dinheiro o acusado proferia que iria lhe matar. QUE ele pediu um aparelho celular. QUE sua irmã falou que daria o celular dela. QUE foi buscar o celular de sua irmã que estava em outra casa. QUE o acusado falou que se não voltasse ele daria uma facada nas costas dela. QUE entregou o celular para o acusado. QUE foi para a casa da sua cunhada. QUE o acusado lhe seguiu até a casa de sua irmã com o intuito de ceifar sua vida. [...] QUE o acusado era seu cunhado. QUE o acusado tentou arrombar a porta até que as vítimas abrissem. QUE a todo tempo ele pedia dinheiro. QUE ameaçava as vítimas que se não entregassem o celular iria matá-las. [...] QUE ele ficava mexendo a faca em sua direção para lhe esfaquear. QUE ele lhe ameaçou diversas vezes. [...] QUE não recuperaram o celular ... QUE o celular era da Gleciane. QUE a marca do celular era J4. QUE ele primeiro pediu dinheiro, ela não deu, então ele pediu o celular. [...] QUE o acusado estava com uma faca. QUE o acusado tentava lhe esfaquear. QUE o acusado fazia movimentos com a mão de posse da faca em sua direção
.

A testemunha CLEVIS SILVA, policial que efetuou a prisão do acusado, declarou em juízo que:

QUE foi o condutor do acusado. QUE teve contato com a senhora Gleiciane. QUE a vítima chegou a delegacia e informou que o acusado havia subtraído um celular e uma televisão. QUE ela disse que o acusado estaria em uma localidade conhecida vulgarmente como “escorre água”. QUE o escorre água funciona como um ponto de comercialização de entorpecentes. QUE a vítima suspeitava que os objetos estariam com o acusado no escorre água. QUE a vítima informou que o acusado levou os objetos para trocar em entorpecentes. QUE se deslocaram ao local informado, e constataram que o acusado estava na posse da televisão realizando a negociação desta para trocar com entorpecentes em frente a uma residência. QUE se recorda da televisão
.

Nesse contexto, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, porquanto o aparelho celular saiu da posse da vítima e não foi recuperado.

No ponto, dou especial relevância a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz).

No tocante ao
crime de furto
, a materialidade restou provada pelos autos de apreensão e de entrega de uma televisão marca/modelo philco, cor preta (ID 10017395, págs. 19-21), e a autoria delitiva pelos depoimentos colhidos em juízo, com relevância à palavra da vítima Gleiciane Cardoso Leite, quando declarou que:

[...] enquanto estava na delegacia relatando os fatos, o acusado arrombou o cadeado da casa de sua mãe, e subtraiu a televisão dela. QUE sua vizinha lhe ligou lhe avisando que ele havia entrado em sua casa e furtado sua televisão. [...] QUE ele levou da casa de sua mãe um botijão de gás, uma caixinha de som e um fone de ouvido, um celular e uma televisão
.

Desta feita, “não há falar em erro de tipo se as circunstâncias do crime demonstram que o réu tinha plena ciência de que a coisa subtraída pertencia a terceira pessoa, estando presentes os elementos intelectivo e volitivo do dolo” (TJMG,
ApCrim n
.
0188156-44.2015.8.13.0313
,
relator Des. Furtado de Mendonça).

No ponto, importa ressair que “o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal é acarretado pela falsa percepção da realidade” (TJDFT,
Apelação Criminal n.
0
715981-53.2023.8.07.0001
,
relatora Desa. Leila Arlanch), situação não demonstrada nos autos, conforme pontuado pelo juízo sentenciante:

“
Não merece guarida a versão sustentada pelo réu de que se enganara quanto aos aparelhos televisores – o que daria ensejo à hipótese de erro de tipo –, dado que, segundo o depoimento da testemunha JOSÉ CLEVIS, fora preso em flagrante tentando negociar o bem em localidade conhecida pelo intenso comércio de substância entorpecente.

Ora, se era seu desiderato apanhar a TV de sua mãe, para levar à zona rural, como explicar a tentativa de troca por entorpecente? Tal resposta, apesar do esforço da defesa, não se encontra no acervo probatório (CPP, art. 156).

Bem por isso não se pode acolher a tese defensiva da escusa absolutória do art. 181, II, do CP, dado que inexistem nos autos provas de que o aparelho pelo réu subtraído pertencesse à sua genitora. Tampouco há resquícios de dúvidas que justifiquem a incidência do
in dubio pro reo
” (ID 10017490, pág. 5)
.

Sendo assim, descabe falar em absolvição sob o argumento de erro de tipo em razão da ausência de dolo na conduta do acusado, porquanto verificada que a ação voluntária do recorrente é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do art. 155 do Código Penal, inexistindo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Sob outro ângulo, resta consignar que a
detração penal
”somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal”

(TJAM,

APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001
, relator Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes).

No caso em análise, o magistrado deixou de realizar a detração penal, ante a ausência de informações acerca do efetivo tempo de prisão processual cumprido pelo sentenciado (ID 10017490, pág. 8), de modo que tal apreciação deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

No âmbito do efeito devolutivo amplo da apelação, verifico que a
pena de multa foi fixada de forma desproporcional
à pena privativa de liberdade imposta, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal. Por isso, à vista de flagrante ilegalidade, passível de correção de ofício, reajusto a pena pecuniária nos seguintes moldes:

a)
Crime de Roubo
: Nas primeira e segunda fases, de 50 para 10 dias-multa, e na terceira fase, de 70 para 13 dias-multa, cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, mantida a quantidade definitiva de pena privativa de liberdade fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão (ID 10017486, pág. 7-8).

b)
Crime de furto
: Nas primeira, segunda e terceira fases, de 50 para 10 dias-multa, cada dia no valor de um 1/30 do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, mantida a quantidade definitiva de pena privativa de liberdade fixada em 1 ano de reclusão (ID 10017486, pág. 8).

Em virtude do concurso material, somo as referidas reprimendas para condenar o apelante definitivamente à pena reclusiva de
6 anos e 4 meses, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 23 dias-multa
, no valor unitário equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, com readequação oficiosa da pena pecuniária, aos ditames da fundamentação
supra
, mantendo os demais termos da sentença condenatória que não foram conflitantes com o presente
decisum.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/10/2024